Tribunal: STF
Processo: RE 205377
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PERMISSIVO ESPECÍFICO DE
RECORRIBILIDADE - PRECEDENTE DO PLENÁRIO EM SENTIDO OPOSTO ÀS RAZÕES
APRESENTADAS. A alusão a precedente do Plenário, a respaldar a
decisão atacada mediante o extraordinário, não implica, em si, o
empréstimo de efeito vinculante, mas homenagem à coerência,
buscando-se a unidade do Direito Constitucional.